Tribunal: STF
Processo: Pet 8167
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO QUAL SE ASSENTOU A DECADÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO QUAL NÃO PARTICIPARAM OS IMPETRANTES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR VIGENTE POR MAIS DE DEZ ANOS. RISCO DE DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELOS IMPETRANTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.